Tribunal: TJMT
Processo: 1005524-18.2024.8.11.0040
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005524-18.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), WALLACE CRISTIAN SILVA RIBEIRO - CPF: 098.836.681-98 (RECORRENTE), MICHELLE FERREIRA MENDES - CPF: 063.772.906-40 (ADVOGADO), THYARLE VALE MELO - CPF: 614.291.583-79 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1005524-18.2024.8.11.0040

RECORRENTE: WALLACE CRISTIAN SILVA RIBEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA.
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

I. Caso em exame:

1. Recurso em sentido estrito interposto por
WALLACE CRISTIAN SILVA RIBEIRO
contra decisão que o pronunciou pela prática dos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP), e de organização criminosa (art. 2o, § 2o, da Lei 12.850/2013), em razão do assassinato de indivíduo supostamente ligado a facção rival, ocorrido em bar localizado em Sorriso/MT.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há indícios suficientes de autoria a justificar a manutenção da pronúncia do recorrente pelos crimes imputados; (ii) saber se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas; (iii) saber se estão presentes os requisitos para a imputação do crime de organização criminosa.

III. Razões de decidir:

3. A decisão de pronúncia não exige prova cabal da autoria, bastando a presença de indícios suficientes, os quais estão presentes nos autos, conforme testemunhos, imagens e circunstâncias da fuga.

4. A qualificadora do motivo torpe está fundada na suposta rivalidade entre facções criminosas, confirmada por declarações do próprio acusado e de testemunhas.

5. O recurso que dificultou a defesa da vítima restou caracterizado pela ação súbita e pela impossibilidade de reação da vítima, surpreendida em local público e desprevenida.

6. Há indícios de que o recorrente integrava organização criminosa armada, conforme o padrão de atuação revelado, vínculos informais reconhecidos por testemunhas e fuga planejada.

IV. Dispositivo e tese:

7.
Recurso desprovido
.

Teses de julgamento:

“1. Para a pronúncia, exige-se apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade.”

“2. Devem ser mantidas as qualificadoras e o reconhecimento do crime conexo de organização criminosa quando há suporte probatório mínimo nos autos para seu exame pelo Tribunal do Júri.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2o, I e IV; Lei 12.850/2013, art. 2o, § 2o; CPP, art. 413.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1005524-18.2024.8.11.0040

RECORRENTE: WALLACE CRISTIAN SILVA RIBEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Wallace Cristian Silva Ribeiro, em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal de Sorriso, que o pronunciou pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima [art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP], e de organização criminosa [art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013].

A defesa postula a despronúncia, ao argumento de que inexistem indícios suficientes de autoria ou de participação da prática dos crimes que lhe foram imputados. Subsidiariamente, pleiteia o decote das qualificadoras.

A 2a Promotoria de Justiça Criminal de Sorriso requer a manutenção da decisão hostilizada.

O juízo de origem manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Alexandre de Matos Guedes, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1005524-18.2024.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO
denunciou
WALLACE CRISTIAN SILVA RIBEIRO
,

pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima [art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP], e de organização criminosa [art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013], consoante se infere de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“
1o fato delituoso:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, em data e horário não precisados, porém até o dia
3 de fevereiro de 2024
, na cidade de Sorriso/MT,
WALLACE CRISTIAN SILVA RIBEIRO
integrou e promoveu pessoalmente organização criminosa autodenominada
‘primeiro comando da capital’
.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas,
WALLACE CRISTIAN SILVA RIBEIRO
, integrante da organização criminosa
‘primeiro comando da capital’

(PCC)
, incorreu sob essa condição para a prática de crime doloso contra a vida
[1]
, com a finalidade de promover a facção armada, que, formalmente, por meio de estatuto e mediante divisão de tarefas, estabelece regras que definem e orientam as ações criminosas estruturadas e sistêmicas entre seus membros e integrantes através de núcleos autônomos responsáveis pela prática de diversos crimes, inclusive homicídio.

2o fato delituoso:

Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia
3 de fevereiro de 2024
, por volta das
20h00m
, nas dependências de um estabelecimento comercial (bar) sediado na Rua Turmalinas, n. 2.113, Bairro Industrial, na cidade de Sorriso/MT,
WALLACE CRISTIAN SILVA RIBEIRO
e outro indivíduo até o momento não identificado, previamente ajustados e com identidade de propósitos à produção do mesmo resultado, em comunhão consciente de esforços, imbuídos de
animus necandi
(vontade de matar), impelidos por motivação torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram
THYARLE VALE DE MELO
com
disparos de arma de fogo
.

Da narrativa:

Fazem esclarecer as investigações policiais que
WALLACE CRISTIAN SILVA RIBEIRO
e o comparsa (indivíduo até o momento não identificado)
[2]
,
por conta de conflito entre facções criminosas rivais
e
como forma de

retaliação
[3]
(motivação torpe), arquitetaram uma trama criminosa para matar o ofendido
THYARLE VALE DE MELO
.

Consta que, no dia dos fatos,
WALLACE CRISTIAN SILVA RIBEIRO
(condutor) e o comparsa (garupeiro) partiram juntos e armados numa motocicleta até um determinado estabelecimento comercial
[4]
à procura da vítima já com a intenção de assassiná-la.

É do produto da investigação que
WALLACE CRISTIAN SILVA RIBEIRO
estacionou o veículo e permaneceu na via pública dando apoio e guarida, ao passo que o comparsa desembarcou da motocicleta e invadiu o estabelecimento comercial.

A partir daí, o comparsa (executor), aproveitando-se da distração e indefensibilidade de
THYARLE VALE DE MELO
– já que se encontrava desprevenido naquele recinto comercial –, sacou a arma de fogo que carregava consigo àquela ocasião e, de forma rápida e surpreendente, sem que a vítima pudesse esboçar qualquer reação, atacou-lhe de surpresa (recurso que dificultou a defesa da vítima) e efetuou disparos em sua direção.

Compreende-se dos autos investigativos que, após os primeiros disparos de arma de fogo, a vítima, impulsionada pelo instinto de preservação da própria vida, correu em desabalada carreira pela via pública, tendo sido, no entanto, perseguida de perto
[5]
e novamente alvejada
[6]
.

Após a prática do crime doloso contra a vida,
WALLACE CRISTIAN SILVA RIBEIRO
e o comparsa reembarcaram na motocicleta e empreenderam dali fuga rápida e imediata”.

A despeito dos argumentos aduzidos pela defesa, sobejam dos autos a presença de indícios suficientes da participação de
WALLACE CRISTIAN SILVA RIBEIRO
na prática do crime de homicídio qualificado perpetrado em desfavor de
THYARLE VALE MELO
.

Para melhor fundamentar as razões do meu convencimento, transcrevo excertos da decisão hostilizada, notadamente no que tange à prova oral produzida na fase do
judicium accusationis
, verbis:

“
WILLIAN KRISMAN SILVA SOUZA
, testemunha, falou que o crime de homicídio ocorreu na noite de
3 de fevereiro de 2024
, em um bar situado na Rua Turmalinas. Nessa oportunidade,
dois rapazes chegaram em uma motocicleta Honda Biz branca
, o garupa desembarcou e disparou contra a vítima que estava voltando ao banheiro.
O piloto da motocicleta desceu para auxiliar na execução
. Após os disparos,
os dois rapazes fugiram na motocicleta branca
. A Polícia Militar foi ao local, uma vez que a vítima foi socorrida e levada ao Hospital Regional.
O boletim de ocorrência da polícia militar já trazia o nome do suspeito
.
Segundo a polícia militar, populares que estavam no bar identificaram WALLACE e apontaram o endereço dele
. No bar, havia imagens de câmera de monitoramento.
As imagens do Vigia Mais também mostraram flagrou indivíduos com as mesmas vestimentas e pilotando a mesma motocicleta estavam próximos ao local do crime
. A Polícia Militar foi até a casa de WALLACE, encontrando a sua mãe e o padrasto.
Os dois reconheceram o WALLACE e a motocicleta
. Essas foram as informações preliminares da Polícia Militar. A Polícia Civil foi até o hospital em que a vítima estava internada. A vítima narrou que estava no bar, quando foi ao banheiro e, na volta, foi surpreendida pelos dois indivíduos com pistola.
A vítima não sabia a motivação, mas disse que poderia reconhecer os rapazes
. Além disso, a Polícia Civil ouviu a mãe de WALLACE, mas ela disse que, no dia dos fatos estava em pânico e reconheceu o seu filho, achando que era a vítima. Todavia, analisando as imagens na Delegacia, ela não tinha certeza se o filho era a pessoa da foto, nem se a motocicleta era a dela. A JULIETE disse que o filho saiu de casa às 18h e não retornou mais, não sabendo o paradeiro do filho e da motocicleta. Quando a polícia civil retornou para a vítima assinar o vídeo, a vítima estava na UTI e veio a falecer. Em razão dos elementos já colhidos. A Autoridade Policial decidiu pela representação da prisão preventiva, a qual foi decretada. O acusado restou preso em MG.
A JULIETE teria dito que WALLACE era faccionado ao PCC e estava decretado pelo Comando Vermelho
. Além disso, WALLACE fazia a venda de entorpecentes.
Assim, esclareceu-se a motivação do crime no contexto de guerra de facções
. A residência de
WALLACE
é próxima ao bar em que o homicídio foi cometido. A declaração de que o
WALLACE
integra a organização criminosa veio do relato da genitora, não havendo investigações em andamento.

MÁRCIO COUTINHO SCARDUA
, testemunha, narrou que o crime ocorreu em um fim de semana e veio como tentativa de homicídio, uma vez que a vítima foi socorrida com vida. Em conversa com a vítima, esta relatou estar tomando cerveja no bar e ter ido ao banheiro, quando chegou uma motocicleta com duas pessoas. Uma das pessoas disse ‘É você’. Com arma em punho, já começa a atirar na vítima. A vítima sai correndo, mas sentiu um tiro na perna e outro no tórax, por fim, escondeu-se no banheiro. A vítima falou que não atiraram mais nela porque a pistola travou, por isso foram dados três tiros. A vítima disse que foram duas pessoas magras que estavam na motocicleta e que se, visse os autores do crime, os reconheceria. A polícia civil deslocou-se até a casa do suspeito, uma vez que, no boletim de ocorrência da polícia militar, constava que os policiais militares encontraram câmeras de segurança. Nessas imagens, havia uma Biz branca. Alguém (um popular não identificado) falou o nome de
WALLACE
, mas,
pelas câmeras de segurança, se consegue a placa da motocicleta
. A polícia militar foi à casa da pessoa que era proprietária da motocicleta.
A mãe de WALLACE e o padrasto reconhecem o WALLACE como sendo o de capacete fechado na motocicleta, conforme imagens coletadas da câmera de segurança
. Isso consta no boletim de ocorrência da polícia militar. A polícia civil intimou a mãe de
WALLACE
para prestar esclarecimentos dos fatos. Ela foi à Delegacia, porém não afirmou a versão dos policiais militares. Ela disse que achou que o filho era vítima da situação. A mãe fala que não teve contato com filho no horário do crime, que a motocicleta branca Biz era dela e que o filho seria membro do PCC. Em conversa informal com o padrasto do réu, foi informado que o Comando Vermelho esteve na casa do réu, procurando-o. O
WALLACE
estava tendo um problema com o Comando Vermelho e o depoente acredita que
WALLACE
tomou a frente e matou alguém do ‘CV’. Isso está ocorrendo até hoje e, no começo do ano passado, houve muitas mortes. Antes do crime, os suspeitos são flagrados por uma câmera de segurança (1.000 metros antes do local dos fatos) e a mãe reconheceu o filho. O depoente recordou-se que, 20 dias após o crime, a mãe disse que o filho nunca mais tinha aparecido, não havia devolvido a motocicleta e estava em local não sabido. Diante da fuga do réu, a Autoridade Policial solicitou a prisão preventiva de
WALLACE
, pois houve reconhecimento perante os policiais militares.

DJHONI CRISTIAN DJHEC CAMPAGNOLO COPPETTI
, testemunha, relatou ter recebido a informação, via 190, de que teria havido disparo de fogo e tentativa de homicídio no bar. Deslocou-se até o local e, em conversas com populares, coletaram-se algumas informações. Também, conseguiram-se imagens de câmeras de segurança.
Com essas imagens, obtiveram a placa da motocicleta e o rosto do suspeito
.
A partir da placa, obtiveram o endereço da proprietária da motocicleta
.
Por sua vez, a proprietária era mãe do suspeito do cometimento do crime
.
A mãe confirmou que a motocicleta estava com o filho. A mãe reconheceu a imagem do filho
.

JEDSON DÉCIO DE ARRUDA
, testemunha, mencionou que recebeu a denúncia via 190 sobre o cometimento do crime. Sobre o crime, disseram que dois rapazes chegaram em uma motocicleta
Biz branca
, com armas em punho, e dispararam contra a vítima. Em rondas e vigilância, foram cedidas imagens para a guarnição e
identificaram-se a motocicleta (com a placa) e WALLACE
.
Por meio da placa, chegou-se ao endereço residencial da proprietária, mãe de WALLACE, a qual reconheceu o filho como o piloto da motocicleta que desceu e atirou na vítima
.
Populares também identificaram WALLACE e disseram o endereço dele
. O endereço de WALLACE era perto do bar.
A mãe de WALLACE falou que a motocicleta estava com WALLACE, mas ele não tinha voltado para casa
. As imagens vieram do comércio ao lado que mostra a motocicleta chegando, e o acusado atirando na vítima.

RAFAEL LUCAS ULIWIAK
, testemunha, lembrou-se de estar patrulhando, quando foi passado, via COPOM, que havia tido disparo de arma de fogo no bar e havia uma pessoa no chão. Ao chegar ao bar, os bombeiros estavam socorrendo a vítima.
Populares passaram a informação sobre uma motocicleta Biz branca de um rapaz que morava próximo ao bar, citando o apelido do autor do fato
.
Pelas imagens do monitoramento Vigia Mais somadas ao apelido do autor do fato, a polícia deslocou-se até a casa da mãe dele
.
A mãe dele e o padrasto reconheceram o réu nas fotos obtidas pelo monitoramento
. As fotos foram extraídas das filmagens do monitoramento da via pública. O padrasto reconheceu e disse que, se fosse o enteado, ele deveria responder pelo que fez. O padrasto colaborou com a polícia.

JOANIR ALVES DE ALMEIDA
, testemunha, recordou-se de que, na noite dos fatos, houve uma tentativa de homicídio, uma vez que a vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao hospital.
Por meio das câmeras de monitoramento, foi visualizada uma motocicleta com dois ocupantes e, por meio de checagem de placas, a motocicleta pertencia a uma mulher
.
Por meio da placa, chegou-se ao endereço da mulher, a qual confirmou que a motocicleta era dela, porém que a motocicleta estava com o filho dela, dando o nome do filho para a polícia
.
Havia uma foto em que apareciam os dois ocupantes da motocicleta e a mulher confirmou que o piloto era parecido com o filho dela
. A outra pessoa não foi identificada. Posteriormente, ficou-se sabendo que a vítima veio a óbito no hospital.
O depoente esteve no local do crime e, por meio das câmeras de segurança, chegou-se à motocicleta e à sua proprietária (com endereço)
.
A proprietária confirmou que a motocicleta era dela e que o filho era parecido com o piloto.
Os populares que estavam no bar informaram que os autores do delito saíram em determinada direção em uma motocicleta branca. Então, foi acionado o sistema Vigia Mais para procurar uma motocicleta branca na região dos fatos. Dessa forma, logrou-se encontrar a proprietária da Biz branca, a qual morava em uma rua próxima no Bairro São Mateus. As imagens estavam em movimento.

JULIETE CONCEIÇÃO SILVA
, informante, mãe de
WALLACE
, disse que, naquela noite,
JULIETE
chegou do trabalho às 18h10min, e o
WALLACE
estava sem celular e somente por casa, tendo pedido para ir à casa da prima dele. O
WALLACE
foi à casa da prima, por volta das 18h15min. Por volta das 18h50min, uma conhecida falou que tinham matado
WALLACE
. A
JULIETE
entrou em desespero e foi até o bar, mas viu que a vítima não era o filho dela. No bar, começaram os boatos de que o filho dela era autor do homicídio. A
JULIETE
saiu à procura do filho. Enquanto
JULIETE
estava em busca do filho, a polícia foi até a casa dela. O marido da
JULIETE
estava em casa e foi informado de que alguém tinha falado de que o
WALLACE
tinha efetuado os disparos. O marido falou que precisava dos documentos da motocicleta, mas a
JULIETE
não se lembrava onde tinha o guardado. A polícia encontrou o documento da motocicleta e do filho. A
JULIETE
retornou para a casa em choque. A polícia voltou à casa de
JULIETE
e
JULIETE
estava em casa. A polícia afirmou que a vítima apontou que
WALLACE
era o autor do crime. A
JULIETE
estava muito nervosa e não reconheceu o filho. Todavia, falou que a motocicleta parecia ser a sua, mas não conseguia ver a placa. A polícia perguntou a roupa do
WALLACE
, ela respondeu que o
WALLACE
estava vestindo uma camiseta azul. Afirmou que o capacete não era igual aos seus capacetes. A polícia chegou procurando o pai de
JULIETE
, e não
WALLACE
.
JULIETE
não conhecia a vítima, mas viu que não era o filho dela. Segunda-feira, a polícia retornou novamente e intimou-a para ir à Delegacia.
O filho não voltou para casa depois daquela noite
. Na segunda-feira, já tinha saído na imprensa notícias dizendo que
JULIETE
tinha reconhecido o filho. Quando chegou à delegacia, a
JULIETE
passou mal. Começaram a colher o depoimento de
JULIETE
, mas esta negou ter reconhecido o filho na fotografia. A polícia que chegou falando que o autor era o filho de
JULIETE
. A polícia mostrou um vídeo da vítima, articulando que não sabia quem era o autor do fato. O investigador falou que a vítima era do Comando Vermelho, não era grande, nem pequeno, mas que iriam matar
WALLACE
. A
JULIETE
respondeu que
WALLACE
não é faccionado, e sim trabalhador.
WALLACE
não saía muito de casa. O marido da depoente chegou à delegacia e disse não reconhecer o
WALLACE
. Não sabe dizer quem reconheceu o
WALLACE
. O crime ocorreu em um sábado. Na noite do crime, até às 18h,
WALLACE
estava em casa. O
WALLACE
saiu com a motocicleta para ir à casa da prima dela. A motocicleta era uma Biz 110 branca que pertencia à
JULIETE
.
JULIETE
não se recorda da placa. Lembra-se que a motocicleta começava com as letras ‘RR’. Depois,
JULIETE
vendeu a motocicleta. A motocicleta estava em nome de
JULIETE
. O
WALLACE
não retornou para casa naquele dia. Quando ligaram dizendo que
WALLACE
tinha sido morto, a
JULIETE
ligou para a sobrinha (prima de
WALLACE
) e esta disse não estar em casa, nem ter visto
WALLACE
. A
JULIETE
foi atrás do
WALLLACE
, mas começou a passar mal. Quando a polícia chegou à casa, a
JULIETE
estava em choque. A
JULIETE
não reconheceu o filho em vídeo.
JULIETE
não viu mais o filho depois do crime. Foram os policiais militares que se dirigiram até a casa de
JULIETE
. A
JULIETE
falou que a motocicleta dela era parecida com a da foto, mas não tinha nenhuma marca característica da motocicleta dela. Mostraram um vídeo e
JULIETE
não conseguiu ver, pois estava todo embaçado. Recorda-se que o filho tinha amizades do PCC, simpatizante, foi a palavra usada pelo investigador. Depois do ocorrido, começaram várias histórias sobre facção. Nunca viu o
WALLACE
com arma de fogo. O
WALLACE
era usuário de droga, maconha e cocaína. O
WALLACE
tinha dois capacetes, um aberto e um fechado preto, normal. Nunca viu o capacete azul da foto. Os capacetes do vídeo não parecem os do
WALLACE
. O bar era perto da casa da depoente, uma quadra. O estabelecimento verde da foto não é próximo da casa da depoente.

MATEUS SOUZA DA SILVA
, informante, padrasto do
WALLACE
, afirmou que, quando os policiais chegaram a sua casa, os policiais estavam buscando o
‘Tonhão’
. O depoente conhece o
‘Seu Antônio’
e não
‘Tonhão’
. O depoente falou que o
‘Tonhão’
não morava com ele. Os policiais chegaram e começaram a pedir documentos. Então, os policiais solicitaram o documento da motocicleta da esposa do depoente e pegaram a placa do veículo. Até pegarem os documentos, os policiais não sabiam da placa da motocicleta. O depoente não tem conhecimento de que o
WALLACE
é envolvido com organização criminosa, nem de amigos de
WALLACE
. O Antônio é avô do
WALLACE
e morava com o depoente. A motocicleta não estava em casa quando a polícia chegou. A polícia pediu o documento da motocicleta. A polícia entrou em casa,
‘fuçando’
em tudo. A motocicleta era de cor branca. Não sabe dizer o que a esposa fez com a motocicleta. A motocicleta era uma Biz branca, mas não se recorda da placa. A motocicleta foi comprada de uma empresa. O
WALLACE
não voltou para a casa naquele dia, nem a motocicleta retornou para a casa. O
WALLACE
nunca mais voltou para a casa, pois ele desapareceu após os fatos. Só ficaram sabendo do
WALLACE
, quando ele foi preso em outro estado. O depoente não se envolve nessas situações como essa que aconteceu. Não sabia de envolvimento com facção, pois
WALLACE
era trabalhador. A polícia já chegou, entrando na casa e pedindo documento. Então, pegaram documentos da esposa e da motocicleta dela. Não tem conhecimento de
WALLACE
com drogas, nem com facção criminosa. Sabia que
WALLACE
era usuário de maconha, mas
WALLACE
nunca falou nada sobre isso. Vendo a foto, reconheceu o estabelecimento verde, mas não reconheceu a motocicleta. Disse que o estabelecimento verde não é próximo ao bar, mas sim do viaduto. O estabelecimento fica no cruzamento da Av. Turmalinas com a Lions Clube. O
WALLACE
tinha o capacete da mãe dele, mas não se recorda, pois havia vários capacetes na residência. Havia um capacete era preto com detalhe branco e outro rosa com preto.

WALLACE CRISTIAN SILVA RIBEIRO
, réu, articulou que, às 18h10min, pediu a motocicleta da mãe emprestada para ir à casa de sua prima e foi para lá. A prima não estava em casa, mas ficou lá esperando ela. De repente, chegou uma notícia no sentido de que havia um rapaz que queria o matar. Diante disso, o
WALLACE
foi para Minas Gerais e conseguiu um emprego. Quando menos esperava, o
WALLACE
foi preso por cumprimento de mandado de prisão. O
WALLACE
alegou que não é de facção criminosa, pois é trabalhador. Afirmou não ter participado dos fatos, bem como disse que a motocicleta da foto não é da sua mãe. A prima morava na Rua Palmeiras, mas não lembra o número, mas no Bairro São Domingos. A prima chama Heloísa Vitória, mas não tinha ninguém em casa. O
WALLACE
ficou esperando dentro do quintal da casa. O
WALLACE
entrou com a motocicleta no quintal, mas não tinha ninguém. A prima não tinha chegado até às 19h. Quando saiu da casa da prima, uns rapazes disseram para
WALLACE
que
‘tinha uns rapazes atrás dele, querendo o matar’
. O
WALLACE
ficou com medo e foi para Minas Gerais, conseguiu um serviço. Quem falou que queriam matar o réu, eram uns amigos que não tem vulgo, nem nome.
Quem estava atrás do réu era o Comando Vermelho, pois falaram que WALLACE tinha cometido um homicídio
.
O WALLACE arrumou um dinheiro e saiu da cidade
. Arrumou um dinheiro com os amigos e saiu da cidade. Conseguiu obter R$1.500,00 com os amigos.
Deixou a motocicleta guardada em um lugar, o qual não pode falar o local
. Saiu da cidade de ônibus, um dia depois (domingo). Comprou a passagem de Sorriso/MT para Goiânia/GO, e de Goiânia/GO para Belo Horizonte/MG e de Belo Horizonte/MG para Lagoa da Prata/MG.
Não deixou a motocicleta com a mãe para não pisar dentro da casa, pois tinha medo de ser pego
. Não avisou ninguém, somente foi embora. De sábado para domingo, dormiu em qualquer local, pois teve apoio de amigos. Esses amigos não eram de facção, mas trabalhadores. O boato correu e chegou aos amigos, então o réu fugiu. O
WALLACE
falou com a mãe um dia antes de ser preso. Hoje
WALLACE
está preso em Pará de Minas/MG, no semiaberto, pois o semiaberto e o preso provisório cumprem a pena no mesmo local. Não conhecia a vítima do homicídio. O estabelecimento verde é um local de reciclagem, mas não fica perto da residência da mãe do
WALLACE
. O bar do Oseías fica a umas quatro ruas da residência do
WALLACE
. Quando foi para a residência da vítima, estava de capacete preto fechado com adesivo da San Marino”.

As provas dos autos revelam a presença de indícios suficientes de participação de
WALLACE CRISTIAN SILVA RIBEIRO
na empreitada delituosa, porquanto, ao que tudo indica, ele e seu comparsa não identificado nos autos, partiram em uma motocicleta conduzida pelo recorrente até o estabelecimento comercial onde a vítima se encontrava.

Chegando ao local,
WALLACE
estacionou o veículo e permaneceu em via pública, oportunidade na qual seu comparsa desceu e efetuou disparos de arma de fogo na direção do ofendido.

Apesar de negar sua participação na prática do crime doloso contra a vida,
WALLACE
foi reconhecido por populares presentes no estabelecimento comercial [bar] onde os disparos foram efetuados.

A testemunha
WILLIAN KRISMAN SILVA SOUZA
declarou que o boletim de ocorrência já trazia o nome do suspeito, razão pela qual se dirigiram ao seu endereço e, lá chegando, a genitora do recorrente e seu padrasto o reconheceram como condutor da motocicleta.

No mesmo sentido,
MÁRCIO COUTINHO SCARDUA
declarou que a mãe e o padrasto de
WALLACE
o reconheceram
“como sendo o de capacete fechado na motocicleta, conforme imagens coletadas da câmera de segurança”
.

De igual forma,
JEDSON DÉCIO DE ARRUDA
afirmou que
“mãe de
WALLACE
, a qual reconheceu o filho como o piloto da motocicleta que desceu e atirou na vítima”
.

É verdade que
JULIETE CONCEIÇÃO SILVA
e
MATEUS SOUZA DA SILVA
, respectivamente genitora e padrasto do recorrente, negaram o aludido reconhecimento.

Entretanto, os policiais chegaram até
WALLACE CRISTIAN SILVA RIBEIRO
por outro motivo.

A testemunha
MÁRCIO COUTINHO SCARDUA
assinalou que
“pelas câmeras de segurança, se consegue identificar a placa da motocicleta”
utilizada pelos autores do delito.

Curiosamente, o veículo está registrado em nome de
JULIETE CONCEIÇÃO SILVA
, genitora do recorrente.

Some-se a isso que as testemunhas
DJHONI CRISTIAN DJHEC CAMPAGNOLO COPPETTI
e
JEDSON DÉCIO DE ARRUDA
asseveraram que a genitora do acusado confirmou que a motocicleta estava com seu filho.

Outro ponto extremamente relevante consiste no fato de o recorrente, imediatamente após o crime, ter empreendido fuga da cidade de Sorriso, pois alegadamente teria ficado com medo de represália por parte da facção criminosa
“COMANDO VERMELHO”
, razão pela qual se dirigiu para
PARÁ DE MINAS/MG
, onde houve o cumprimento do mandado de prisão preventiva contra ele decretada.

WALLACE
consignou, ainda, que
“arrumou dinheiro com amigos e que deixou a motocicleta guardada em um lugar, o qual não pode falar o local”
.

Neste viés, são fortes os indícios de participação de
WALLACE CRISTIAN SILVA RIBEIRO
na prática delitiva, razão pela qual a manutenção da pronúncia é medida que se impõe.

De igual modo, não há falar em exclusão das qualificadoras.

Conforme bem fundamentado pelo juízo de primeira instância, o motivo torpe está demonstrado pelo fato de o estopim do homicídio se referir a possível rivalidade de facção criminosa.

As testemunhas declararam que
JULIETE CONCEIÇÃO SILVA
, genitora do recorrente, teria afirmado que seu filho era faccionado ao
PCC
e que estava “decretado” pelo
COMANDO VERMELHO
.

Apesar de
JULIETE
negar ter feito tal afirmação, o próprio recorrente confirmou que integrantes do
COMANDO VERMELHO
estavam em seu encalço, pois disseram que ele teria cometido um homicídio.

Some-se a isso que o próprio comportamento adotado por
WALLACE
após a prática delitiva, ao foragir da cidade de
SORRISO
imediatamente após o crime ajudado por
“amigos”
, demonstra, pelo menos em princípio, possível envolvimento com organização criminosa.

Assim, diante dos indícios de que o crime foi motivado por rivalidade entre facções criminosas, deve ser mantida a qualificadora da torpeza.

De igual modo, há indícios de que o crime foi perpetrado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

A testemunha
MÁRCIO COUTINHO SCARDUA
asseverou que
“em conversa com a vítima, esta relatou estar tomando cerveja no bar e ter ido ao banheiro, quando chegou uma motocicleta com duas pessoas. Uma das pessoas disse: ‘é você’. Com arma em punho, já começou a atirar”
, sem chance de esboçar qualquer tipo de defesa.

Por fim, deve ser mantida a pronúncia do recorrente pela prática do crime conexo de organização criminosa, haja vista a presença de indícios suficientes de que o recorrente pertence à facção criminosa
“PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL”
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se inalterada a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
Vide “2o fato delituoso”.

[2]
Integrantes do “primeiro comando da capital”.

[3]
De acordo com a firme convicção do denunciado, a vítima era integrante de facção criminosa rival (“comando vermelho”).

[4]
Sediado na Rua Turmalinas, n. 2.113, Bairro Industrial, na cidade de Sorriso/MT.

[5]
Enquanto o executor empreendeu perseguição e correu atrás da vítima, o denunciado Wallace Cristian Silva Ribeiro desembarcou da motocicleta e foi ao encontro do comparsa para fins de apoio e auxílio.

[6]
Não obstante tenha sido prontamente socorrido e transportado até a unidade hospitalar, o ofendido, por conta dos graves ferimentos suportados, morreu alguns dias depois (já no dia 4 de março de 2024).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025